Tribunal: TJES
Processo: 5009886-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009886-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KAREM KRISTINA BOTELHO BAPTISTA

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADO – HIPÓTESE DO ART. 99, §§ 2º E 3º DO CPC - RECURSO IMPROVIDO.

1. Em que se pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência - art.99, § 3º CPC/15 -, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

2. Hipótese em que, apesar de devidamente intimada para tanto, a agravante deixou de apresentar documentos capazes de afastar os elementos que indicam a inverossimilhança da alegada insuficiência de recursos.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do presente agravo e passo à análise de seu mérito, como segue.

Na origem,
KAREM KRISTINA BOTELHO BAPTISTA
ajuizou ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por dano morais e materiais em face de
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
, postulando a declaração de nulidade de determinadas cláusulas do contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes.

Ao analisar o pedido de gratuidade de justiça, o magistrado
a quo
manifestou-se nos seguintes termos:

Tenho que os pleitos de intimação pessoal e de concessão de gratuidade de justiça devem ser indeferidos.

Digo isso porque é dever do advogado manter contato com seu cliente e vice-versa, não podendo tal ônus ser transferido ao Poder Judiciário.

Com o escopo de corroborar esse entendimento, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO. HIPOSSSUFICIÊNCIA INDEMONSTRADA.
Ausência da juntada dos documentos solicitados que inviabilizam a análise dos requisitos para concessão da benesse. Aventada impossibilidade de contato com o recorrente, sendo necessária intimação pessoal da parte. Insubsistência. Ônus do procurador de manter contato com seu mandante. Benefício indevido
. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (JECSC; RCív 5004107-18.2023.8.24.0045; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Reny Baptista Neto; Julg. 03/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ENCARGO DA DEFENSORIA PÚBLICA.
Descabe transferir para o judiciário ônus que é de quem patrocina a causa
. No caso, cabe à defensoria pública diligenciar no sentido de manter contato com seu assistido. À parte, cabe demonstrar interesse no seu processo, mantendo contato com seu procurador. Negaram provimento. Unânime. (TJRS; AI 0034775-75.2016.8.21.7000; Rodeio Bonito; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos; Julg. 19/05/2016; DJERS 24/05/2016)

Nesse contexto, considerando que a requerente, intimada por seu advogado, não demonstrou sua insuficiência econômica, consoante determina o art. 99, § 2º, do CPC,
indefiro a gratuidade judiciária
.

Intime-se a autora para ciência e para que, em 15 dias, promova o recolhimento das custas prévias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).

Após, voltem-me conclusos os autos.

A despeito de ter sido concedido, na decisão de id. 9233291, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, neste momento, após detida análise dos autos, entendo por rever o entendimento externado no deferimento da liminar recursal.

Pois bem.

O benefício da assistência judiciária gratuita, constitucionalmente previsto no inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal (CF/88), recebeu previsão infraconstitucional nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil (CPC/15), para prever que
“a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

Como cediço, em que se pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência - art.99, § 3º CPC/15 -, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, desde que, antes de indeferir o pedido, seja oportunizado à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme § 2º, art. 99 do CPC/15, em respeito ao contraditório e à vedação de decisão surpresa.

Nesse sentido, inclusive, se posiciona a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO AFASTADA POR ELEMENTOS QUE INFIRMAM A DECLARAÇÃO INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988,
é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §º 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
. II Por outro lado, certo é que
a declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, porquanto, a teor da regra inserta no § 2º, do seu artigo 99, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos

. III - In casu , os elementos dos autos revelam que o Recorrente possui patrimônio considerável, incluindo diversos bens móveis e imóveis, além de imóvel rural, nos termos da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (Exercício 2018) [fls. 327/337], o que fragiliza, substancialmente, alegação de hipossuficiência econômica, sobretudo pela inexistência de provas de despesas mensais que excedessem ao valor patrimonial dos bens, devendo ser mantido o indeferimento da benesse assistencial. IV - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179012810, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)
.

Verifico que, no caso dos autos, o magistrado determinou a agravante que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse a alegada hipossuficiência, o que não foi cumprido.

Outrossim, não pode este relator deixar de considerar, neste momento de verificação dos pressupostos legais ao deferimento da assistência judiciária gratuita, que a agravante se qualifica como enfermeira, residente do bairro de Jardim Camburi e discute cláusulas do financiamento para aquisição de veículo no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), afastando-se, portanto, do perfil econômico que a lei pretende proteger com a gratuidade da justiça.

Reitero que, mesmo após ter sido oportunizada a agravante, tanto nestes autos quanto nos autos de origem, a juntada de documento capaz de demonstrar a situação de hipossuficiência, tais comandos não foram atendidos, tendo o procurador se limitado a argumentar a dificuldade de contato com a agravante e requerer sua intimação pessoal.

Quanto a este pedido, compartilho do entendimento do juízo
a quo
de que não cabe ao Poder Judiciário resolver problemas de comunicação entre advogado e cliente, razão pela qual não merece deferimento o pedido de intimação pessoal da agravante.

Considerando os atos processuais praticados até o momento, tenho que foi devidamente observado o procedimento de apuração da hipossuficiência no caso concreto, com a correta incidência do § 2º, art. 99 do CPC, não tendo sido apresentados, no momento oportuno, documentos capazes de afastar os elementos que indicam a inverossimilhança da alegada insuficiência de recursos.

Diante da inexistência de qualquer ponto a abalar a integridade da decisão objurgada quanto ao indeferimento do pleito de assistência judiciária gratuita, concluo que esta não é passível de modificação, haja vista ter sido exarada em estrita observância aos requisitos legais e em conformidade com a jurisprudência sobre a matéria.

Pelas mesmas razões, indefiro o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita em grau recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Des.
ª Substituta FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relator
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.